Tribunal: TCU
Processo: 011.937/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Aposentadoria deferida pela Gerência Executiva do INSS em Santa Maria  RS em favor de Hugo Miguel de Cruzeiro

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria deferida em favor de Hugo Miguel de Cruzeiro pela Gerência Executiva do INSS em Santa Maria - RS; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, nos termos do art. 71, III e IX, da Constituição de 1988, dos arts. 1o, V, 39, II, e 45 da Lei n.o 8.443, de 1992, e dos arts. 260, § 1o, e 262, § 2o, do RITCU, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. assinalar a ilegalidade do ato inicial de aposentadoria em favor de Hugo Miguel de Cruzeiro (à Peça 3 sob o n.o 10162178-04-2014-000003-7), negando-lhe o respectivo registro, diante da indevida percepção de rubrica judicial inerente à VPNI prevista na Lei n.o 10.876, de 2004, e na Lei no 10.355, de 2004; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias percebidas indevidamente, mas de boa-fé, em consonância com a Súmula no 106 do TCU; 9.3. determinar que, no prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência desta deliberação, a Gerência Executiva do INSS em Santa Maria - RS adote as seguintes medidas: 9.3.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato ora considerado ilegal pelo item 9.1 deste Acórdão sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 71, IX, da Constituição de 1988 e do art.¿262, caput, do RITCU; 9.3.2. dê ciência desta deliberação ao interessado, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da eventual interposição do subsequente recurso junto ao TCU não o eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação, diante do não provimento desse recurso, devendo encaminhar os comprovantes da correspondente notificação ao TCU no prazo de 30 (trinta) dias; 9.3.3. verifique se o interessado fez a expressa opção indicada pelo artigo 40 da Lei n.o 13.464, de 2017, e, em caso positivo, suprima a rubrica judicial paga atualmente sob o valor de R$ 529,01 ao interessado, por ser incompatível com a nova forma de cálculo da gratificação de desempenho, sem prejuízo de, não tendo ocorrido a referida opção pelo interessado, corrigir a irregularidade apontada pelo órgão de controle interno no pagamento da Gratificação de Desempenho de Atividade de Perícia Médica Previdenciária - GDAPMP, em sintonia com o parecer acostado à Peça 3 (fl. 2), além de analisar se a rubrica judicial recebida atualmente pelo inativo já teria sido absorvida pelas posteriores melhorias na estrutura remuneratória; devendo a Gerência Executiva do INSS em Santa Maria - RS informar o TCU sobre o resultado dessas medidas, no prazo máximo de 90 (noventa) dias contados da notificação desta deliberação; 9.3.4. encaminhe a este Tribunal, nos termos do art. 262, § 2o, do RITCU, o novo ato de concessão da aludida aposentadoria apontada no item 9.1 deste Acórdão, sem a ilegalidade indicada nesta deliberação, para que seja submetido à apreciação pelo TCU, na forma do art. 260, caput, do RITCU; 9.4. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à Gerência Executiva do INSS em Santa Maria - RS, para ciência e efetivo cumprimento ao item 9.3 deste Acórdão; e 9.5. arquivar o presente processo, sem prejuízo de promover o monitoramento da determinação proferida pelo item 9.3 deste Acórdão, representando ao TCU, se necessário.